Tribunal: TJMT
Processo: 1004912-05.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004912-05.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILVANA CORREIA - CPF: 714.680.729-00 (RECORRENTE), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1004912-05.2017.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

SILVANA CORREIA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio.

A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação e procedência do pedido contraposto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente declarando a inexigibilidade do débito.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que a cobrança é devida sendo que o TOI e as fotos anexadas comprovam a existência de irregularidade do medidor.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrida recebeu da Recorrente cobrança de recuperação de consumo, que reputa ser indevida no valor de R$ 3.003,43 (três mil e três reais e quarenta e três centavos).

O Termo de Ocorrência e Inspeção e fotos em anexo nas razões recursais confirmam a irregularidade da unidade consumidora, onde houve constatação de desvio de energia no borne do medidor.

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28), foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a aferição de consumo é necessário que se faça uma média do consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo, utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade - período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade. Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta 1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$ 326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004582391, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014)

Podemos observar ainda, que o consumo da unidade consumidora sofreu aumento após a vistoria que identificou a irregularidade que ocorreu em 25/01/2017, corroborando com a tese da empresa de energia,
anotando que o TOI fora deixado na caixa do correio diante da ausência da consumidora, porém, com fotos a comprovar a irregularidade acostadas com a exordial
.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em declaração de inexistência do débito nem dano moral.

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, em relação à Energisa.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020